Tribunal: TJDFT
Processo: 0718700-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718700-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF SUSCITADO: JUIZO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DO DF DECISÃO Nos termos dos artigos 207, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, e 955, do Código de Processo Civil, designo o MM. Juízo Suscitante para apreciar e decidir, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Comunique-se. Tendo em vista a participação de menor no feito de origem, vistas a Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me conclusos. Brasília/DF, 15 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora